Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Em embargos de declaração, “( ) erro material, passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão, é 'aquele reconhecível primo ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório, e cuja correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional' (STJ, EDcl no AgRg no RMS 36.986/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2016), o que, contudo, não é a hipótese dos presentes autos, na qual o erro apontado guarda relação com o próprio objeto do juízo de mérito, consubstanciando error in judicando, decorrente da má apreciação de questão de fato" (AgInt no REsp 1435045/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 1.718.088/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021.). 1.1. Nenhum erro material pode ser reconhecido, examinadas todas as questões de fato e de direito que bem justificaram a conclusão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.